Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700186-28.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 043 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A DESPACHO Considerando a prolação do acórdão de ID 23723004, bem como o despacho de ID 20648040, intimem-se FRANCISCO DE ASSIS MACIEL NOLETO e HERMES DE JESUS CARDOSO GOMES para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificarem os termos dos recursos especial e extraordinário já interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010